Tribunal: TJSP
Processo: 2017559-62.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Bloqueio de valores em contas bancárias dos executados.
Penhora de valores inferiores a 40 salários mínimos em conta corrente – Impossibilidade, nos termos do art. 833, IV e X do Código de Processo Civil – Precedentes do C. STJ no sentido de que a referida norma pode ser interpretada de forma extensiva para abranger não apenas

Ementa:

Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Bloqueio de valores em contas bancárias dos executados.
Penhora de valores inferiores a 40 salários mínimos em conta corrente – Impossibilidade, nos termos do art. 833, IV e X do Código de Processo Civil – Precedentes do C. STJ no sentido de que a referida norma pode ser interpretada de forma extensiva para abranger não apenas quantias depositadas em caderneta de poupança – Valores bloqueados, ademais, que se presumem, dada a quantia e as provas constantes dos autos, reserva para a subsistência digna.

Recurso provido.